Tribunal: STF
Processo: Rcl 90443
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco contra decisão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), proferida nos autos da Apelação nº 0801155-37.2023.4.05.8305, sob alegação de descumprimento das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 e dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

O reclamante informa ter sido compelido, juntamente com a União, a fornecer o medicamento Voxzogo (vosoritida), indicado para o tratamento de acondroplasia. A tutela de urgência foi deferida e o pedido julgado procedente em primeiro grau, decisão que foi mantida pelo TRF-5.

Sustenta que o parecer técnico do NATJUS foi desfavorável ao fornecimento do fármaco, em razão da ausência de evidências científicas robustas quanto à sua eficácia, especialmente considerando a idade do paciente. Relata que a nota técnica concluiu pela inexistência de requisitos técnicos suficientes para a indicação do uso da vosoritida, destacando a falta de comprovação definitiva de seus efeitos a longo prazo.

Afirma que, apesar da manifestação técnica contrária à incorporação do medicamento ao SUS, o Tribunal manteve a condenação com base, essencialmente, em laudo médico particular, sem observar os critérios fixados por esta Suprema Corte.

Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. No mérito, pleiteia a cassação da decisão reclamada, com a determinação de prolação de novo julgado em conformidade com os precedentes vinculantes desta Suprema Corte.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa da decisão reclamada (eDoc. 45):

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. VOSORITIDA (VOXZOGO). CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO E DO ESTADO DE PERNAMBUCO. EFICÁCIA COMPROVADA EM ENSAIO CLÍNICO. INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO. DEVER DE CUSTEIO PELA UNIÃO. APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PARCIALMENTE PROVIDA. 
1. Trata-se de apelações da União e do Estado de Pernambuco, em face de sentença proferida pelo Juízo da 23ª Vara Federal de Pernambuco, que processou ação ordinária ajuizada por menor com acondroplasia (CID Q77.4), objetivando o fornecimento do medicamento vosoritida (Voxzogo), registrado na ANVISA, com ajuste de dose por peso e reavaliação periódica. A tutela liminar foi indeferida com base em Nota Técnica do NATJUS. Após produção de prova pericial e instrução completa, sobreveio sentença de procedência, condenando solidariamente a União e o Estado de Pernambuco ao fornecimento do fármaco, com reavaliações clínicas trimestrais e previsão de aquisição direta em caso de descumprimento. 
2. Em suas apelações, a União e o Estado de Pernambuco sustentaram ausência de evidência robusta, necessidade de deferência ao NATJUS, ausência de análise pela CONITEC. 
3. O Estado de Pernambuco apresentou pedido subsidiário de que a União arque integralmente com os custos. 
4. O direito à saúde (arts. 6º e 196 da CF) impõe dever solidário a todos os entes federativos, cabendo ao Judiciário, em casos excepcionais, garantir a efetividade do tratamento indicado quando existem evidências de segurança/eficácia e inexistem alternativas incorporadas para a patologia, sem substituir a política pública, mas exercendo controle de legalidade segundo a deferência qualificada fixada pelo STF. 
5. A sentença bem assentou a solidariedade (Tema 793/STF), inclusive com menção à possibilidade de ressarcimento entre os entes -- providência que não desloca ao particular o ônus de litigar sobre fluxos interfederativos. 
6. Os apelantes invocam os Temas 6 e 1234/STF e as Súmulas Vinculantes 60 e 61, sustentando que a sentença seria omissa quanto à análise da CONITEC e das evidências de alto nível. Cumpre, pois, esclarecer: a) CONITEC -- não houve avaliação formal de incorporação/não incorporação da vosoritida. O próprio recurso da União reconhece que ‘o medicamento postulado ainda não foi avaliado pela CONITEC’; em outubro/2022, a Comissão apenas publicou um Alerta de Monitoramento de Horizonte Tecnológico sobre a vosoritida, apontando fragilidades e custos, sem deliberação incorporativa. Logo, não existe ato administrativo decisório a ser objeto de deferência específica; há, sim, insumo informativo que o juiz de 1º grau considerou, lado a lado com a prova dos autos. b) Medicina Baseada em Evidências (MBE) -- As contrarrazões e o próprio recurso da União dão conta de ensaio clínico randomizado, duplo-cego, fase 3, multicêntrico, no qual a vosoritida aumentou, em média, 1,57 cm/ano a velocidade de crescimento em relação ao placebo, com perfil de segurança favorável. É fato que não há certeza sobre altura final e complicações -- e isso também foi reconhecido pela sentença, que adotou mecanismos de monitoramento e reavaliação trimestral. c) Inexistência de substituto terapêutico incorporado -- a prova indica que não há medicamento no SUS que atue na causa subjacente da acondroplasia (via FGFR3). As alternativas públicas são suporte clínico e medidas ortopédico-cirúrgicas. A sentença e as contrarrazões são explícitas nesse ponto, o que satisfaz o vetor dos Temas 6/1234. d) Hipossuficiência e registro ANVISA -- incontroversos nos autos e reconhecidos na sentença. 
7. Assim, não procede a alegação de omissão: (a) analisou-se o material disponível da CONITEC (que não é decisão, mas monitoramento); (b) cotejaram-se as evidências clínicas existentes; (c) a ordem judicial foi estruturada com reavaliação periódica e relatórios trimestrais, de modo a evitar perpetuação do tratamento se ineficaz no caso concreto. 
8. A prova pericial respondeu de forma transparente às incertezas (dados de longo prazo e altura final), mas recomendou a vosoritida pelo benefício funcional e psicossocial já demonstrado, especialmente em idade precoce, ressaltando a necessidade de seguir curva de crescimento e interromper se ausente benefício. A sentença incorporou tais balizas, impondo relatórios trimestrais e controle clínico. 
9. O NATJUS, a seu turno, não vincula o magistrado; é subsídio técnico relevante, mas não substitui a prova judicial consolidada (laudo pericial, documentos clínicos e manifestação ministerial). Registre-se, ademais, que a própria marcha processual demonstra que o Juízo inicialmente seguiu a orientação do NATJUS ao indeferir a liminar e somente após a instrução (com perícia) reconheceu o direito. 
10. Os apelantes invocam alto custo e pedem que se imponha PMVG. A sentença, com acerto, diferenciou: a observância do PMVG é dever do ente público quando realiza a compra administrativa; se houver descumprimento  e necessidade de bloqueio de numerário com aquisição direta por ordem judicial, o PMVG não se aplica, precisamente para estimular o cumprimento espontâneo e permitir a busca de menor preço por cotações. O decisum ainda estruturou procedimentos de orçamento com 3 fornecedores, o que materializa o consequencialismo responsável. 
11. Com isso, não há espaço para reforma: a tutela não é cega aos custos; ela é calibrada, monitorada e condicionada ao benefício clínico do caso concreto. 
12. Por fim, em consonância com o Tema 1234 do STF e com os acordos interfederativos homologados no âmbito da governança judicial colaborativa, o custeio primário do tratamento cabe à União, devendo-se observar os fluxos de ressarcimento interfederativo (repasse fundo a fundo) no plano administrativo, sem que isso retire a responsabilidade solidária de União e Estado pelo cumprimento do fornecimento perante o jurisdicionado. A repartição financeira se processa entre os entes, não se exigindo do particular o debate sobre o acerto de contas, nos termos das balizas firmadas no Tema 1234, que justamente estruturam a cooperação e os fluxos entre as esferas federativas. 
13. A sentença fixou honorários por equidade em R$ 5.000,00, expondo fundamentos (proporcionalidade e precedentes do STF) -- não se identifica motivo para alteração. Majora-se a verba honorária em 10% (art. 85, §11, CPC), observada a gratuidade e demais limites legais. 
14. Apelação da União desprovida. Apelação do Estado de Pernambuco parcialmente provida, apenas para reconhecer que o custeio financeiro do tratamento incumbe à União, mantida a solidariedade no cumprimento da obrigação.” (grifos acrescidos)

No caso concreto, as premissas fáticas delineadas no acórdão reclamado evidenciam que o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia à luz do conjunto fático-probatório, reconheceu o preenchimento dos requisitos fixados por esta Suprema Corte para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, afastando as alegações de ofensa aos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

No que diz respeito à repartição de responsabilidades, o acórdão deu parcial provimento à apelação do Estado “para reconhecer que o custeio financeiro do tratamento incumbe à União, mantida a solidariedade no cumprimento da obrigação”.

A solução adotada, portanto, atribuiu à União o encargo financeiro, em consonância com os itens 3 e 3.1 da tese firmada por esta Corte no Tema 1.234.

Nesse cenário, não se verifica, no ato impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação.

Eventual conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita da reclamação constitucional.

Nesse sentido, em demandas relativas ao fornecimento do medicamento Voxzogo (vosoritida), destacam-se: Rcl 90.170/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 09/02/2026; RE 1.582.431/BA, de minha relatoria, DJe de 20/01/2026; e Rcl 89.367/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 16/01/2026.

Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente